Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0002558-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TESLA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, TESLA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP D E S P A C H O Em razão do pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração formulados pela autora (ID 13776109) e pelas rés (ID 13754276), intime ambas as partes embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator